Tribunal: TJES
Processo: 0013612-18.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013612-18.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDIR BARBOZA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013612-18.2011.8.08.0035

APTE/ APLDO: VALDIR BARBOZA

APLDO/ APTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por
VALDIR BARBOZA e BANCO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença de fls.142/144 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3413697 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação indenizatória”
ajuizada por VALDIR BARBOZA em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Requerido ao pagamento da quantia de R$3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) relativas às parcelas pagas a partir do falecimento da genitora do Autor (agosto de 2009) a janeiro de 2021, corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Nas razões apresentadas, o
BANCO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
às fls. 147/ 152, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que sinistro da cliente, genitora do Autor, foi declinado, pois foi constatado através de relatório médico que desde 2008 a segurada tinha conhecimento da doença que acarretou o seu óbito, ou seja, tratava-se de doença preexistente e, conforme cláusula 2.1 do contrato estão excluídos da cobertura de morte os eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes à contratação do seguro. Defende que a restituição em dobro é indevida, haja vista que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC e do entendimento do C. STJ, a devolução em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé. Em relação aos honorários, pugna, em caso de manutenção da sentença, pugna para que sejam fixados em percentual de no máximo 10% sobre o valor da condenação, e caso haja procedência em parte, que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

VALDIR BARBOZA
, em suas razões de fls.156/ 167, pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que o dano moral restou devidamente evidenciado, face a imposição de contratação de seguro de vida contra a vontade do consumidor, da negativa de cobertura quando do evento morte, bem como em razão da manutenção das cobranças após a morte de sua genitora, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de o Banco Requerido ser condenado em indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas por Valdir Barboza às fls. 173/180, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

O Requerido BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apesar de intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por VALDIR BARBOZA e BANCO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença de fls.142/144 disponibilizada através da certidão constante do link de id.3413697 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Requerido, ora apelado, ao pagamento da quantia de R$3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) relativas às parcelas pagas a partir do falecimento da genitora do Autor (agosto de 2009) a janeiro de 2021, corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Nas razões apresentadas, o BANCO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO às fls. 147/ 152, defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que sinistro da cliente, genitora do Autor, foi declinado, pois foi constatado através de relatório médico que desde 2008 a segurada tinha conhecimento da doença que acarretou o seu óbito, ou seja, tratava-se de doença preexistente e, conforme cláusula 2.1 do contrato estão excluídos da cobertura de morte os eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes à contratação do seguro. Defende que a restituição em dobro é indevida, haja vista que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC e do entendimento do C. STJ, a devolução em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé. Em relação aos honorários, pugna, em caso de manutenção da sentença, por que sejam fixados em percentual de no máximo 10% sobre o valor da condenação, e caso haja procedência em parte, que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

VALDIR BARBOZA, em suas razões de fls.156/ 167, pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que o dano moral restou devidamente evidenciado, face a imposição de contratação de seguro de vida contra a vontade do consumidor, da negativa de cobertura quando do evento morte, bem como em razão da manutenção das cobranças após a morte de sua genitora, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de o Banco Requerido ser condenado em indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas por Valdir Barboza às fls. 173/180, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

O Requerido BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apesar de intimado, absteve-se de apresentar contrarrazões.

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, o autor, Valdir Barboza, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) a serem restituídos em dobro, relativo às parcelas do financiamento do bem pagas após o falecimento da genitora, além de indenização por danos morais.

Afirmou para tanto que sua genitora firmou contrato de financiamento junto a Instituição Financeira Ré, relativo a uma moto a ser utilizada pelo Autor, sendo obrigada a adquirir na ocasião um seguro de vida para a efetivação do financiamento, contudo, sua genitora veio a falecer e, ao entrar em contato com a Requerida para informar o ocorrido, foi-lhe informado que não possuía direito ao seguro da genitora. Esclareceu, ainda, que efetuou o pagamento das parcelas normalmente ate janeiro/2011, contudo, por problemas financeiros, precisou parar de pagar o que levou a cobranças por parte da Requerida.

E, após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente em parte o pleito autoral para condenar o Requerido a restituir ao Autor o valor equivalente às parcelas do financiamento pagas após o falecimento da sua genitora, em dobro.

Passo a análise conjunta dos recursos apresentados pelas partes.

Conforme apresentado, o Banco Apelante argumenta que a restituição das parcelas quitadas após o falecimento da contratante, genitora do Autor, não se mostra devido, haja vista que através de relatório médico realizado, restou apurado que desde 2008 a segurada tinha conhecimento da doença que acarretou o seu óbito, ou seja, tratava-se de doença preexistente e, conforme cláusula 2.1 do contrato estão expressamente excluídos da cobertura de morte os eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes à contratação do seguro. Afirmou ainda que a restituição em dobro é indevida, haja vista que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC e do entendimento do C. STJ, a devolução em dobro somente é possível quando demonstrada a má-fé.

Não merece acolhida as razões apresentadas pelo Banco para a reforma da sentença em relação a condenação da restituição da quantia paga pelo Autor, na medida que, conforme bem esclarecido pelo i. Magistrado sentenciante, o C. STJ, consolidou o entendimento através da Súmula 609 segundo o qual "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Desse modo, caberia à Instituição Financeira Requerida comprovar que a genitora do Autor, consumidora beneficiária do seguro, tinha pleno conhecimento da doença preexistente e a omitiu quando da celebração do seguro.

Importante registrar que o Requerido absteve-se de demonstrar que no momento da aceitação do seguro exigiu da falecida consumidora qualquer exame de saúde ou questionário mais detalhado.

Assim, correta a conclusão do Magistrado sentenciante quando afirma que são indevidas as cobranças posteriores ao falecimento da segurada, haja vista que deve ser declarado quitado o saldo devedor do financiamento.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência pátria:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais. Negativa de cobertura securitária. Seguro prestamista contratado acessoriamente a cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Sentença de procedência em parte para condenar, solidariamente, as corrés, à restituição simples das parcelas quitadas do financiamento, após o falecimento do genitor, afastando o pleito indenizatório. Apelação de ambas as corrés e apelo adesivo da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição bancária e corretora de seguros, do mesmo grupo econômico, não acolhida. Corrés que, aliadas com a seguradora, integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por eventuais danos sofridos pelo consumidor. Indenização securitária devida, pois ausente qualquer justificativa a afastar o cumprimento do contrato de seguro. Seguradora corré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausência de comprovação de doença pré-existente que excluísse a cobertura securitária, ou de má-fé do segurado. Exames prévios que não foram exigidos. Súmula nº 609 do STJ e precedentes deste E. Tribunal.(TJSP; AC 1003238-11.2019.8.26.0045; Ac. 15544209; Arujá; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 31/03/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 1988)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALECIMENTO DO SEGURADO. VIGÊNCIA DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEVIDA PELAS RÉS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça).. Se houver dúvida na redação de cláusula de contrato firmado entre fornecedor de serviços e consumidor, deve prevalecer a interpretação mais favorável a este. Na hipótese de declaração de quitação do saldo devedor do financiamento, revela-se indevido o recebimento do veículo objeto do contrato, após o evento falecimento do segurado, pela instituição financeira. (TJMG; APCV 5002789-23.2018.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. João Rodrigues dos Santos Neto; Julg. 24/08/2021; DJEMG 27/08/2021)

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apólice de seguro atrelada ao contrato de financiamento, que prevê a quitação do imóvel em caso de falecimento de um dos mutuários. Alegação de doença preexistente. Ausência de exame prévio. Aplicação da Súmula de nº 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; AC 0009681-27.2019.8.26.0002; Ac. 14382121; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes; Julg. 22/02/2021; DJESP 25/02/2021; Pág. 1591)

Faz jus, portanto, o Autor ao ressarcimento do valor desembolsado no período de agosto de 2009 (mês do falecimento de sua genitora) até janeiro de 2011 (mês em que foi quitada a última parcela), tal como garantido na sentença.

Em relação a restituição em dobro, melhor sorte assiste ao Banco Apelante, pois não há que se falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos.

Dessa forma, deve o Banco Requerido restituir ao autor os valores por eles pagos após o falecimento da sua genitora de forma simples, uma vez que a cobrança se fundou em discussão acerca do direito, ou não, à cobertura securitária, de sorte que não se vislumbra a existência de prova de má-fé do Requerido, que justifique a condenação na devolução em dobro, razão pela qual esta deve ser afastada.

Por fim, no tocante aos danos morais, o Autor pugnou pela reforma da sentença, a fim de que fosse reconhecida como devida a reparação pelos danos morais que afirma ter suportado.

E, ao analisar o pleito indenizatório, o i. Magistrado assim consignou
: “(...) Apesar do evento ocorrido ao autor, não vislumbro qualquer prova capaz de demonstrar violação aos direitos da personalidade do autor, dano psicológico, ou ate mesmo qualquer lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual, entendo que os fatos narrados na inicial não são suficientes para configurarem dano extrapatrimonial, não havendo, assim, o que se falar em dano moral.”

Deve ser mantida a sentença nesse tocante, na medida que inexiste comprovação do constrangimento passível de indenização por dano moral no caso em análise, sendo certo que o mero descumprimento contratual não gera por si só o dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou evidenciado na espécie.

Desta feita, CONHEÇO dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por VALDIR BARBOZA
nos termos acima consignados.

Mantenho a condenação dos honorários advocatícios já fixados em 20% sobre o valor da condenação na origem, todavia, diante da sucumbência recíproca, deverão os mesmos ser redistribuídos a razão de 50%, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013612-18.2011.8.08.0035

APTE/ APLDO: VALDIR BARBOZA

APLDO/ APTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO FINANCIAMENTO – SEGURO – FALECIMENTO DA SEGURADA – GENITORA DO AUTOR – DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONHECIMENTO DA SEGURADA OU MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1. O C. STJ, consolidou o entendimento através da Súmula 609 segundo o qual "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".Desse modo, caberia à Instituição Financeira Requerida comprovar que a genitora do Autor, consumidora beneficiária do seguro, tinha pleno conhecimento da doença preexistente e a omitiu quando da celebração do seguro.

2. Em relação a restituição em dobro, melhor sorte assiste ao Banco Apelante, pois não há que se falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Sentença reformada nesse tocante.

3. Inexiste comprovação do constrangimento passível de indenização por dano moral no caso em análise, sendo certo que o mero descumprimento contratual não gera por si só o dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou evidenciado na espécie.

4. Recurso do Autor improvido e recurso do Banco parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por VALDIR BARBOZA, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por VALDIR BARBOZA, nos termos do voto do Relator.